Tribunal: TJSP
Processo: 9064902-91.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da CBPM à devolução de valores descontados a título de contribuição compulsória para assistência médica, hospitalar e odontológica – Natureza tributária da obrigação reconhecida – Fixação de juros de mora em 12% ao ano – Conclusão alcançada que está de acordo com o critério de

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do REsp. no 1.495.146-MG pelo STJ – Art. 1.040, II, do novo CPC – Condenação da CBPM à devolução de valores descontados a título de contribuição compulsória para assistência médica, hospitalar e odontológica – Natureza tributária da obrigação reconhecida – Fixação de juros de mora em 12% ao ano – Conclusão alcançada que está de acordo com o critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Manutenção do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9064902-
91.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DOS SANTOS
ARAUJO DE OLIVEIRA, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
DO ESTADO DE SAO PAULO CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do julgamento
anterior. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064902-91.2009.8.26.0000 -Voto no 26014*
2
VOTO No: 26014
APEL. No: 9064902-91.2009.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
APTE.: Maria dos Santos Araújo de Oliveira
APDA.: Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPM
Juiz: Henrique Rodrigues Clavisio
REAPRECIAÇÃO Art. 1.040, II, do novo CPC
RECURSOS REPETITIVOS
Julgamento do REsp. no
1.495.146-MG pelo STJ
Art. 1.040, II, do novo CPC

Condenação da CBPM à devolução de valores descontados a
título de contribuição compulsória para assistência médica,
hospitalar e odontológica Natureza tributária da obrigação
reconhecida Fixação de juros de mora em 12% ao ano
Conclusão alcançada que está de acordo com o critério de
cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda
Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão
geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente
Manutenção do julgamento anterior.
O acórdão de fls. 162/173, de minha relatoria, j. 24/08/2010,
condenou a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo CBPM à
devolução de valores descontados a título de contribuição compulsória para assistência
médica, hospitalar e odontológica, a partir da citação, consignando que “os juros de mora
são calculados em 12% ao ano, pela natureza tributária da obrigação, o que afasta a
incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97” (fls. 172).
Inconformada, a requerida apresentou Recurso Especial REsp.
questionando os encargos incidentes sobre o indébito, pugnando pela aplicação integral do
disposto na Lei no 11.960/09 no cálculo da correção monetária e dos juros de mora
incidentes (fls. 176/187), matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça
STJ pelo rito do art. 1.036 e seguintes do novo Código de Processo Civil CPC (recursos
repetitivos).
Diante do julgamento de mérito do recurso representativo da
controvérsia (REsp. no 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
22/02/2018 em conjunto com o REsp no 1.492.221-PR e com o REsp. no 1.495.144-RS), os
autos foram devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da questão específica
envolvendo o critério de cálculo da correção monetária e dos juros de mora incidentes na
hipótese, na forma do art. 1.040, II, do novo CPC (fls. 315/318).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064902-91.2009.8.26.0000 -Voto no 26014*
3
O art. 5o da Lei no 11.960/09 alterou a redação do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 para o seguinte teor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.” (com sublinhado meu).
Referida norma, então, unificou o critério de cálculo da correção
monetária e dos juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda Pública, o que
inclui os entes federados e as suas respectivas autarquias, como a CBPM, ré neste feito.
Editada a Lei no 11.960/09, houve dúvida quanto à sua
aplicabilidade imediata aos processos em andamento, questão pacificada pelo STJ nos
autos do REsp. no 1.205.946-SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/10/2011 pelo rito dos
recursos repetitivos (temas números 491 e 492), fixando a seguinte teste jurídica:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por
outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos
pela legislação então vigente”.
No entanto, depois de confirmada a natureza processual da norma,
iniciou-se discussão sobre a constitucionalidade do próprio critério único fixado pelo art.
5o, da Lei no 11.960/09, o que foi objeto das ADIns. números 4.357-DF e 4.425-DF, rel.
para acórdão Min. Luiz Fux, ambas julgadas em conjunto pelo Supremo Tribunal Federal
STF em 14/03/2013.
Naquela oportunidade foi reconhecida a inconstitucionalidade
parcial da alteração promovida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante ao índice de
correção monetária, bem como a sua aplicação a todas as condenações,
“independentemente de sua natureza”; foi afastado o cálculo de correção monetária
conforme a remuneração da caderneta de poupança (utilização da Taxa Referencial TR,
nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.177/91) e a incidência do novo critério, especialmente,
às condenações de natureza tributária.
O julgamento das ADIns. números 4.357-DF e 4.425-DF, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064902-91.2009.8.26.0000 -Voto no 26014*
4
tratou especificamente das condenações já transitadas em julgado e em fase de
cumprimento de precatórios judiciais (art. 100 da Constituição Federal CF/88), por isso
remanescia dúvidas quanto a adoção daquele entendimento às condenações ainda sub
judice ou mesmo futuras, anotando que o STF modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade parcial para o fim de manter a validade daquele critério apenas aos
precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 (QO na ADIn. no 4.425-DF, rel. Min. Luiz
Fux, j. 25/03/2015).
A controvérsia no tocante as condenações em geral foi, enfim,
solucionada em definitivo pelo STF e pelo STJ, respectivamente, no julgamento do RExtr.
no 870.947-SE, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017, com repercussão geral (tema no 810), e
do REsp. no 1.495.146-MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018 em
conjunto com o REsp no 1.492.221-PR e com o REsp. no 1.495.144-RS, pelo rito dos
recursos repetitivos (tema no 905).
Em referidos julgamentos foram fixadas as seguintes teses
jurídicas:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (tema no 810).
“"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064902-91.2009.8.26.0000 -Voto no 26014*
5
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064902-91.2009.8.26.0000 -Voto no 26014*
6
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064902-91.2009.8.26.0000 -Voto no 26014*
7
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto"
(tema no 905, com sublinhado meu).
Ou seja, consolidou-se o entendimento de que o critério de cálculo
previsto pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09 subsiste somente com relação aos juros de mora,
excetuadas as condenações judiciais de natureza tributária e outras reguladas por leis
especiais, ressaltando que os embargos de declaração opostos no RExtr. relativo ao tema de
repercussão geral no 810, assim como aqueles opostos no REsp. referente ao tema de
recursos repetitivos no 905, foram rejeitados pelas Cortes Superiores em 03/10/2019 e
13/06/2018, respectivamente, e que referido posicionamento foi confirmado pelo STF no
julgamento da ADIn. no 5348-DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/11/2019, assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F DA
LEI
N.
9.494/1997,
ALTERADO
PELA
LEI
N.
11.960/2009.
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
EM
CONDENAÇÕES
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o
índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em
condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n.
870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da
Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração
da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda
Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
Em resumo, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25/03/2015, é descabida a aplicação integral do disposto no art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, nas condenações impostas à
Fazenda Pública.
O caso concreto envolve obrigação de natureza tributária e o
acórdão de fls. 162/173 não estabeleceu índice de correção monetária, fixando tão somente
os juros de mora em 12% ao ano, o que corresponde ao item 3.3 da tese jurídica fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9064902-91.2009.8.26.0000 -Voto no 26014*
8
tema de recurso repetitivo no 905, pois inexiste disposição legal específica a respeito dos
encargos incidentes sobre a cobrança da contribuição compulsória para assistência médica,
hospitalar e odontológica em atraso, pleiteada em contestação a aplicação do disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (em especial fls. 74/75), o que, como visto, é indevido.
Ante o exposto, meu voto é pela manutenção do julgamento
anterior (acórdão de fls. 162/173), tendo em vista que a conclusão alcançada no julgado
está de acordo com o critério de cálculo dos encargos incidentes sobre as condenações da
Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de
recursos repetitivos no 905, respectivamente.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator